Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-22.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006702-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDREIA PAULA DE AMORIM - CPF: 888.054.841-72 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. PIX.
TRANSFERÊNCIA. TERCEIRO DESTINATÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO.
GOLPE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA DESCONHECIDA. CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES PESSSOAIS.
CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 233014653, na reclamação nº 1006702-22.2024.8.11.0001, do 6º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
ausência de falha ou fortuito interno; – danos materiais indevidos; – culpa exclusiva da vítima; - inexistência do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

Conforme registrado na inicial a Reclamante/Recorrida foi contatada por telefone, por um suposto preposto da Recorrente, sendo informada de que havia uma pessoa identificada como, WESLEY SANTANA DA SILVA, fazendo uso de um aparelho telefônico da marca Iphone na tentativa de movimentar sua conta bancária, sendo necessário que a correntista se dirigisse até uma agência bancária, ou que a diligência poderia ser realizada pela própria ligação.

Da narrativa, percebe-se que em nenhum momento há identificação segura da origem da ligação, do seu autor e dos fatos narrados, ao contrário, infelizmente, a própria consumidora afirma que seguiu as recomendações feitas pelo “suposto preposto da Recorrente”. Note-se, também, que a Recorrida não informa quais foram as recomendações empreendidas, que ensejaram o acesso por terceiro, via aplicativo, em sua conta bancária.

De outro lado, após a ocorrência da fraude, do mesmo modo, não houve comunicação tempestiva à Instituição Financeira, impedindo a possibilidade de sua atuação fiscalizadora.

Inexiste, portanto, prova mínima de participação, ainda que indireta, da instituição financeira na construção do golpe e/ou seu resultado.

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra registrada a atuação imprudente do consumidor, quando recebeu ligação de quem não tinha conhecimento da real identidade e, por vontade própria, aderiu a serviço/negócio do qual não conhecia.

No caso, o Recorrido deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio,
eximindo a Instituição Financeira de sua responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEICULAR.
GOLPE DO BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELO RÉU, TAMPOUCO EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. PARTE
AUTORA QUE NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA DE VERIFICAR OS DADOS DO DESTINATÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU, A TEOR DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC
. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). Grifei.

- do dever de indenizar não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, a
fastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.
FRAUDE VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO F
INANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024